Tribunal: TJMT
Processo: 1033533-49.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO PONCIANO LUIZ - CPF: 869.618.881-00 (RECORRENTE), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO DO DÉBITO NOS ORGÃOS DE PROTEÇAO AO CRÉDITO INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o recorrido postula pela declaração de inexistência de débito nos valores de R$ 240,24 (duzentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos) e de R$ 1.329,47 (hum mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos), bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito promovidos pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, ora Recorrente.

2. Contestado o feito, a ação foi julgada parcialmente procedente, declarando a inexistência do débito e determinando a exclusão da negativação. O pedido de indenização por danos morais restou indeferido tendo em vista o registro de negativações anteriores.

3. A
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de seja declarada a existência do débito, bem como a condenação em litigância de má-fé.

4. Do exame dos autos, verifico que a Concessionária de serviços públicos de energia elétrica que não se desincumbiu do ônus probatórios, nos termos do art. 373, II do CPC.

5. Isso porque, apesar de alegar a legitimidade do débito negativado, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar sua alegação, uma vez que não juntou aos autos o contrato supostamente firmado com a parte recorrente.

6. As telas sistêmicas por si só, não tem o condão de comprovar a relação contratual, de modo que só podem ser admitidas como provas, quando acompanhada de outros documentos ou provas que possam reforçar a credibilidade das aludidas telas sistêmicas.

7. No caso em tela a parte Recorrida juntou comprovante de endereço em seu nome (ID. 100407085), bem como fatura de energia da Unidade Consumidora de seu endereço residencial identificado na inicial, conforme se vê no ID. 100407096).

8. Diante disso, não vislumbro a regularidade da cobrança e nem da negativação, de modo que outro caminho não há, senão a declaração da inexistência do débito.

9. Ato ilícito configurado, contudo sem condenação aos danos morais, em razão da negativação preexistente, nos termos da Súmula 385 do STJ.

10. Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. o 9.099/95.

12. Recurso conhecido e improvido.

13.
Condeno a Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021